Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702570-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALLES AUGUSTO VIEIRA DE SABOYA PINHEIRO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TALLES AUGUSTO VIEIRA DE SABOYA PINHEIRO contra a decisão, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (processo no 0726621-18.2023.8.07.0001 – id 179772801), ajuizada em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que entendeu desnecessária a inversão do ônus da prova, deferiu a prova pericial e determinou que ambas as partes arquem com os honorários periciais. Em suas razões, o autor/agravante narra, em suma, que o processo originário tem como objetivo dirimir alegadas irregularidades e arbitrariedades no procedimento administrativo praticado pela agravada que culminou na lavratura do TOI no. 126.871 que resultou na cobrança de débito de energia elétrica no valor de R$75.818,12 referente a um período de 36 meses. Sustenta que restou preenchido os requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova, uma vez que a relação entre as partes é de consumo e foi demonstrado a verossimilhança das suas alegações pela narrativa da inicial e pelo conjunto probatório coligado aos autos de origem, como determina o artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Aduz ainda que, como consequência da modificação do ônus probante, deverá a ré/agravada arcar integramente com os custos da perícia técnica. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ante o possível prosseguimento do feito sem que haja a inversão pleiteada. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência, para determina a inversão do ônus da prova e, em consequência, que a agravada arque integralmente com os custos da perícia judicial. Preparo regular (id 55209461). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não reflete a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra a verossimilhança das alegações no tocante a hipossuficiente técnica apta a promover a alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus prova, uma vez que a controvérsia da fase instrutória reside na constatação de irregularidades no aparelho medidor de energia elétrica objeto da lide e nesse aspecto a prova pericial deferida se revela suficiente para tal desiderato. Ademais, a inversão do ônus da prova não implica impor somente à parte contrária a responsabilidade de adiantar os custos da perícia quanto solicitada também pela parte autora (id 176496795 – origem), à luz do caput do art. 95 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora